Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL. “PRINTS DE WHATSAPP”. ADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. ADITIVO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. ATRASO NA OBRA. CULPA CONCORRENTE. PENALIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada em razão de contrato de empreitada global para execução de serviços de construção. O autor alegou a realização de serviços adicionais, no valor de R$ 32.800,00, sem o correspondente pagamento. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ 34.467,33 e indenização por danos morais de R$ 20.000,00. O réu contestou, alegando adimplemento contratual, inexistência de aditivo e descumprimento do prazo pelo autor. Em reconvenção, requereu a aplicação de multa contratual de R$ 30.330,00 por atraso na obra.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade de "prints" de mensagens de WhatsApp como meio de prova; (ii) a existência de serviços adicionais contratados e não pagos; e (iii) a incidência de multa por atraso na entrega da obra.
III. Razões de decidir
3. Os "prints" de WhatsApp podem ser utilizados como meio de prova em matéria cível, conforme os arts. 369 e 371 do CPC, cabendo ao julgador valorar sua força probante. Além disso, o réu não comprovou a falsidade alegada, não indicou qual das diversas mensagens teria sido adulterada (CPC 429 I), e, inclusive, utilizou “prints” do mesmo grupo de conversa em sua contestação.
4. Os serviços adicionais foram efetivamente contratados e parcialmente pagos, conforme comprovação documental e trocas de mensagens entre as partes.
5. A alegação de atraso na obra por culpa exclusiva do autor não se sustenta, pois ficou comprovado que a ré contribuiu para o atraso ao não fornecer materiais necessários em tempo hábil. Assim, a aplicação da multa contratual ao contratado por atraso na obra deve ser afastada.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu/reconvinte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 369 371 373 II 429 I; CC 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.521.345/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.